Tribunal: STF
Processo: ARE 1372224
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. APOSSAMENTO OCORRIDO NO ANO DE 2003. SECÇÕES DE VÁRIOS TERRENOS PARA ABERTURA DE VIA PÚBLICA. PERDA DA POSSE PELOS PROPRIETÁRIOS. PERÍCIA JUDICIAL. VALOR CONDIZENTE COM O MERCADO. CRITÉRIOS ADOTADOS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EM VIGOR. JUSTO VALOR DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO COM BASE NO PREÇO AO TEMPO DO LAUDO. VALOR DE ACORDO COM UTILIZAÇÃO À ÉPOCA DA DESAPROPRIAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUROS COMPENSATÓRIOS DEVIDOS A PARTIR DA OCUPAÇÃO. INCIDÊNCIA ATÉ A EMISSÃO DO PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS, OS QUAIS DEVEM INCIDIR A PARTIR DO DIA 1º DE JANEIRO DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO NÃO PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E HONORÁRIOS. FIXAÇÃO MANTIDA NOS TERMOS DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA”. (eDOC 13)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXIV, e 100, § 12, do texto constitucional. (eDOC 19) 



    Nas razões recursais, alega-se que os juros compensatórios devem incidir quando da expedição do precatório e não sobre o valor já depositado. Quanto ao valor da indenização, afirma-se que a decisão desrespeita o princípio da proporcionalidade e razoabilidade ao utilizar elementos de amostra que não condizem com as características do imóvel, trazendo com isto o valor do metro quadrado a patamares absurdos.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Na espécie, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional pertinente (Decreto-Lei 3.365/41) e o conjunto probatório constante nos autos, consignou a proporcionalidade do valor arbitrado para a indenização referente à desapropriação indireta. Além disso, concluiu pela efetiva ocupação do imóvel para a aplicação dos juros compensatórios e pela ausência de prova do prévio depósito do valor referente à parcela indenizatória a afastar a incidência desses juros. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (eDOC. 13, p. 3-8):



    “No caso em análise, houve a desapropriação indireta de parcelas de várias propriedades, sem o devido procedimento desapropriatório, sendo cabível a indenização. 



    Os terrenos esbulhados pela Administração constavam do loteamento Jardim Campos Elíseos, aprovado pela Prefeitura de Fazenda Rio Grande em 1998. O laudo pericial concluiu que o apossamento da região se deu pelo menos no ano de 2003. Contudo, a oficialização do interesse público sobre a área somente se deu em 2013 por meio do Decreto nº 3339/2013, o qual declarou a área como sendo de utilidade pública, visando a construção da Rua Jaguariaíva, em caráter de urgência. 



    Verifica-se que os terrenos em discussão não se encontram integralmente à disposição dos Autores e que houve o esvaziamento econômico da propriedade por imposição do Poder Público, de modo que os Autores se encontram impedidos de exercer sobre o imóvel a totalidade dos poderes inerentes ao domínio. 



    Assim, conclui-se que não se está diante de mera limitação administrativa, mas de verdadeira desapropriação indireta, pois houve o impedimento absoluto de utilização das frações de terreno expropriadas de cada Apelado. 



    Alega o Município de Fazenda Rio Grande que o valor fixado pelo juízo a quo para compensação pela desapropriação considerou apenas o valor apurado em perícia, o qual não teria demonstrado os parâmetros utilizados para suas conclusões. Aduz que isso cerceou sua defesa e que o lapso temporal entre a imissão na posse e a avaliação refletiram em valores abusivos que conduzem ao enriquecimento ilícito dos desapropriados e prejuízo à administração. Questionou também os critérios técnicos adotados pelo expert. 



    Inicialmente, incumbe ressaltar que o perito é um auxiliar da justiça que deve ser convocado por determinação do magistrado sempre que a produção da prova requeira conhecimento técnico especializado que impossibilite a análise processual sem sua intervenção nos termos dos artigos 149 e 156 do CPC. 



    “Se as circunstâncias demonstrarem ser desnecessário tal meio de prova, poderá o juiz utilizar as regras de experiência, acessíveis a todos pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375) (…). Isso não quer dizer que o juiz pode substituir-se ao perito. Havendo necessidade de conhecimento especializado, o exame pericial deve ser deferido, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    No caso dos autos, por se tratar de avaliação imobiliária, foi necessária a convocação do expert, o qual efetivou seu trabalho em auxílio à atividade judicante. O Município requereu esclarecimentos sobre as informações prestadas, visando obter a ART do profissional, justificativas para escolha da norma utilizada na avaliação e complementação dos fundamentos utilizados para as conclusões do profissional. 



    O perito prestou esclarecimentos, apresentando a ART, explicando que a norma utilizada costumeiramente é nomeada como a mais antiga, mesmo quando esta sofre atualizações. Explanou ainda que o laudo apresentado foi simplificado, enumerando os imóveis utilizados como parâmetro para o cômputo do valor da avaliação. 



    Portanto, não se afigura o cerceamento de defesa ou a abusividade dos valores, como pretende o Município. Todo o procedimento foi pautado na transparência, marcadas pela intimação das partes de todos os atos, bem como houve o esclarecimento dos pontos do laudo nos termos em que requerido. 



    Os argumentos apresentados constituem-se meramente em irresignação ao resultado do julgamento e não merecem guarida. O perito indicou em seu laudo que o valor médio mais adequado à remuneração pela expropriação é de R$ 256,59 por metro quadrado de terra nua, descontando-se o fator de comercialização de 20% sobre valor apurado de R$ 320,74 por metro quadrado. 



    Caso o Juízo a quo tivesse calculado o valor sobre a totalidade da área atingida, o Município teria sido condenado ao pagamento do valor inicial de R$ 1.365.695,52 pela área atingida pelo Decreto nº 3.339/2013. Não foi essa a decisão ora apelada. O Magistrado da origem determinou que o Município proceda à indenização no patamar de 80% do valor da terra nua mediante observação da possibilidade de aproveitamento após o seccionamento ocasionado pela desapropriação.



    Veja-se entendimento desta Corte: 



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO FIXADO COM BASE EM PERÍCIA JUDICIAL TÉCNICA, MINUCIOSA E REALIZADA SOB CRITÉRIOS OBJETIVOS. LAUDO PERICIAL CLARO E SATISFATÓRIO PARA CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE O TEMA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO . 



    REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE PÚBLICO. AÇÃO ORIGINÁRIA DESMEMBRADA EM AÇÕES INDIVIDUAIS DEVIDO AO GRANDE NÚMERO DE LITIGANTES. VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL. PROVA CONCLUSIVA. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS TÉCNICAS. LAUDO ELABORADO DE FORMA CIENTÍFICA, TÉCNICA E IDÔNEA. VALOR DA AVALIAÇÃO CONDIZENTE COM AS CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS CORRETAMENTE FIXADOS. JUROS COMPENSATÓRIOS. TERMO INICIAL E FINAL DE INCIDÊNCIA PERFEITAMENTE APLICADOS CONFORME O ENUNCIADO 20 DA 4ª E 5ª CÂMARAS CÍVEIS. PERCENTUAL DOS JUROS COMPENSATÓRIOS. POSTERGAÇÃO PARA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE . 



    Arrazoa também que o valor deve ser condizente com o preço dos imóveis à época do apossamento dos imóveis pelo poder público e não ao preço ao tempo da perícia, pois isso implicaria enriquecimento ilícito dos Apelados e prejuízo desproporcional à Administração. 



    Igualmente sem razão. 



    Nos casos de desapropriação deve-se atender ao princípio da justa indenização (art. 5º, XXIV, da Constituição), que serve de garantia não apenas ao particular (necessária para recompor o acervo patrimonial expropriado), mas também ao Estado, que poderá invocá-lo para evitar indenizações exorbitantes. 



    Conforme José Carlos de Moraes Salles :



    (...) para que haja justeza e justiça na indenização, é preciso que se recomponha o patrimônio do expropriado com quantia que corresponda, exatamente, ao desfalque por ele sofrido em decorrência da expropriação. Não se deverá atribuir ao desapropriado nem mais nem menos do que se lhe subtraiu, porque a expropriação não deve ser instrumento de enriquecimento e nem de empobrecimento do expropriante ou do expropriado. 



    Pois bem. O perito judicial concluiu que o valor da área de 726,8 m², era de R$ 405.124,84 à época da perícia (março de 2017). 



    O art. 26 do Decreto-Lei nº 3.365/41 prevê que “No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado”. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a deste Tribunal de Justiça são uníssonas no sentido de que é aplicável o disposto no referido dispositivo legal, independente da data da imissão na posse ou da vistoria do expropriante. Veja-se:



    ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. DATA DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que o "valor da indenização será contemporâneo à data da avaliação, não sendo relevante a data em que ocorreu a imissão na posse, tampouco a data em que se deu a vistoria do expropriante" (REsp 1.035.057/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 1º.9.2009, DJe 8.9.2009). Precedentes: AgRg no REsp 1.410.877/RN, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015; AgRg no AREsp 489.654/SP, Rel. Min. MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL convocada do TRF 4ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015; AgRg no REsp 1.459.124/CE, Reli. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014. Agravo regimental improvido. 



    APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – (...) SENTENÇA QUE CONSIDEROU O VALOR ENCONTRADO PELO LAUDO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL NA ÉPOCA DA EXPROPRIAÇÃO - REFORMA DA DECISÃO NESTE PONTO - VALOR INDENIZATÓRIO QUE DEVE CORRESPONDER A AQUELE FIXADO NO MOMENTO DA AVALIAÇÃO - PREVISÃO EXPRESSA DO ARTIGO 26 DO DECRETO-LEI Nº 3365/1941 - PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (...)



    Dessa forma, o valor a ser considerado para indenização é o de R$ 405.124,84, que representa o valor da área à época da avaliação, e não o valor que leva em conta a data da imissão provisória na posse, como requer o Apelante. 



    Assim sendo, a sentença deve ser mantida no tocante ao valor fixado para a justa indenização pela desapropriação indireta. 



    Argumenta, por fim, que o valor imputado deve considerar não a possível finalidade de utilização, mas a real destinação do imóvel no momento da perda da posse. Impossível conhecer do recurso neste tocante porquanto se trata de inovação recursal. O tema não foi abordado pelo Apelante em contestação, e por esse motivo não foi tratado em sentença. 



    Nesse sentido: 



    MATÉRIA NÃO POSTA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM E, PORTANTO, NÃO ABORDADA NA DECISÃO RECORRIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA DESDE LOGO PELO TRIBUNAL QUE IMPORTARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO .



    Pelo exposto, é de se conhecer parcialmente o recurso, negando-lhe provimento no tocante ao valor da indenização. 



    2. JUROS COMPENSATÓRIOS 



    Aduz o município que a incidência de juros compensatórios a partir da ocupação dos imóveis substancia bis in idem, pois o valor fixado para a indenização já contempla a valorização imobiliária. Pugna também que não haja incidência sobre o valor já depositado. 



    Ocorrendo a desapropriação, são devidos juros compensatórios a fim de restaurar o patrimônio particular face à intervenção do ente público. 



    Os juros compensatórios “representam uma justa indenização, visando compensar o expropriado pela perda da posse antecipada do bem, sendo computados e pagos ao final justamente porque foi subtraída a posse no início do processo (...)” . Em outras palavras, servem para compensar as perdas que o expropriado sofreu com a imissão provisória na posse ou com a ocupação antecipada do bem. 



    Em se tratando de desapropriação indireta (em que o Ente Público se apropria de bem particular, sem observância dos requisitos legais e de prévia indenização) os juros compensatórios incidem a partir da ocupação do imóvel. Assim, o dies a quo para a contagem dos juros compensatórios em sede de desapropriação indireta é a ocupação do imóvel, conforme constou da sentença. 



    Nas palavras de Carvalho Filho: 



    “O termo inicial da contagem dos juros compensatórios deve consumar-se no momento da efetiva ocupação do imóvel pelo expropriante, pois que nesse momento o bem foi efetivamente transferido. Sendo assim, esse deve ser o termo a quo que se deve considerar para iniciar a contagem: na verdade, foi nesse momento que teve início a perda do ex-proprietário, suscetível de ser compensada pela referida parcela” . 



    O Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes súmulas sobre o tema: 



    Súmula nº 69: “Na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada imissão na posse e, na desapropriação indireta, a partir da efetiva ocupação do imóvel”. 



    Súmula nº 114: “Os juros compensatórios, na desapropriação indireta, incidem a partir da ocupação, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente”. 



    No mesmo sentido, tem decidido este Tribunal: 



    REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. (...). JUROS COMPENSATÓRIOS DEVIDOS DESDE A EFETIVA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR SE TRATAR DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 



    A incidência dos juros remuneratórios/ compensatórios, portanto, deve ter como termo inicial a efetiva ocupação do imóvel pela Administração e não a imissão provisória na posse. 



    Ademais, não houve comprovação nos autos de depósito feito pela Administração em benefício dos expropriandos a título de indenização. Por esse motivo, fica prejudicada a análise de eventual modificação da incidência sobre valores pagos antecipadamente. 



    Portanto, deve ser mantida a sentença no que tange ao marco temporal da incidência de juros compensatórios”.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. A justa indenização na desapropriação indireta, quando aferida pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AGRAVOS RETIDOS: AUSÊNCIA DE RESPOSTA AOS QUESITOS: DESTINATÁRIO DA PROVA: JUIZ. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. ÁREA ESBULHADA E VALOR DA INDENIZAÇÃO: AFERIDAS POR PERÍCIA: LEGITIMIDADE, JUROS COMPENSATÓRIOS: INCIDÊNCIA, CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA: COMPENSAÇÃO”. 4. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 714621 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.11.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 5°, XXXVI, E 184 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTIVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria constitucional ventilada no recurso extraordinário foi devidamente prequestionada. II – A análise da incidência de juros remuneratórios sobre os Títulos de Dívida Agrária e do termo inicial para a incidência de juros de mora, depende da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inadmissível em RE – dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo –, bem como o reexame do conjunto fáticoprobatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1169694 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. DECRETO-LEI 3.365/1941. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.177/1991. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.126.695-AgR, Rel. Min.Luis Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente